Tribunal: TJDFT
Processo: 0701955-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NOVO JULGAMENTO DE AGRAVO DO INSTRUMENTO DETERMINADO PELO STJ PARA O FIM DE ALINHAMENTO À SUA JURISPRUDÊNCIA, A QUAL PERMITE A PENHORA DE PARTE DO VENCIMENTO DO DEVEDOR. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu pedido de penhora sobre verba salarial dos agravados.
2. A 7a Turma Cível, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, por entender que a cláusula de absoluta impenhorabilidade do salário é excepcionada apenas no caso de penhora para pagamento de prestação alimentícia.
3. O Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao Recurso Especial a fim de afastar o entendimento sobre a impenhorabilidade salarial firmado no acórdão recorrido e determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento da causa, sem prejuízo de se reexaminar eventual ocorrência ou não da penhora no caso concreto, cuja justificativa, necessidade e proporcionalidade devem ser verificadas.
4. Diante do princípio da menor onerosidade (art. 805 do Código de Processo Civil), compete à parte executada indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, bem como a indicação de outros bens em substituição àquele sobre o qual se pretende a penhora, o que não se verificou no caso sob análise.
5. Portanto, o acórdão anteriormente prolatado deve ser reformado, a fim de seguir a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Recurso Especial, permitindo-se a penhora de parte dos vencimentos dos devedores, de forma a garantir a satisfação da dívida do credor, bem como preservar o suficiente para a subsistência digna dos devedores e de sua família, em conformidade com os princípios segundo os quais a execução processar-se-á em benefício do credor, porém, desenvolvida pelo modo menos gravoso para o executado.
6. Agravo de instrumento provido para, reformando a decisão agravada, deferir a penhora de 15% (quinze por cento) dos vencimentos mensais dos devedores/agravados, até a quitação da dívida.